Tribunal: TJSP
Processo: 0005623-13.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios em face de parte beneficiária da justiça gratuita. Recurso contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo seu prosseguimento e determinado o arquivamento dos autos. Exigibilidade dos honorários sucumbenciais sujeita a condição suspensiva, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Inexistência de

Ementa:

Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios em face de parte beneficiária da justiça gratuita. Recurso contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo seu prosseguimento e determinado o arquivamento dos autos. Exigibilidade dos honorários sucumbenciais sujeita a condição suspensiva, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Inexistência de preclusão. Ajuizamento do cumprimento de sentença dentro do prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, com pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao executado e acompanhado de provas indiciárias de que não é mais merecedor do benefício. Necessidade de dilação probatória, com deferimento do pedido subsidiário da exequente de pesquisa de bens e ativos financeiros do executado pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.